Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-98.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004797-98.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZUZE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 361.635.031-04 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1004797-98.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

ZUZE RODRIGUES CARDOSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
COISA JULGADA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. INEXISTÊNCIA.
P
ERDA DA PROPRIEDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
PERDA DO BEM LEVADO AO CONHECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei
n.º
9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ZUZE RODRIGUES CARDOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, alega a autora que
era
proprietária de um veículo o FIAT/SIENA EL FLEX, modelo 2010/2010 de cor vermelha, placa NJT-0324 e chassi 9BD17202LA3554296 até julho de 2014, e que em 30 de julho o filho teria sido preso ao utilizar o veículo para a
pratica
de tráfico de drogas, culminando no processo criminal 0017964-32.2014.811.0002, o veículo ficou apreendido à disposição da justiça desde 30 de julho de 2014, sendo decretado perdimento do veículo. Sustenta que no processo criminal houve decisão (06/10/2022) determinando
a
expedição de ofício para o DETRAN/MT promover a transferência do veículo e para o Estado de Mato Grosso providenciar as baixas necessárias em relação aos débitos que constam em nome da antiga proprietária. Alega que desde
da
apreensão do veículo este continua em nome da requerente, gerando multas, débitos de IPVA e licenciamento até a presente data. Por fim, relata que mesmo transitado em julgado e arquivado o processo criminal, os licenciamentos dos anos de 2019, 2020 e 2021
foram
lançados em dívida ativa no nome da autora, no intuito de consegui empréstimo
a
autora teria quitado as CDA’S. Assim requer, o ressarcimento em dobro
do
valor despendido com o pagamento do licenciamento do veículo, tendo em vista que os débitos foram lançados após
a
apreensão do veículo (30/07/2014). Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, a competência para transferência, multa, licenciamento, DPVAT é do DETRAN/MT. Contudo,
a
autora postula a desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja arrecadação pertente ao Estado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, entendimento corroborado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADEPASSIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIADA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTOAO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇAREFORMADA.RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrido MARIO MINARINI postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Manoel de Tal, sem que
o
mesmo
tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT. 2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou
prospettazione
, de modo que
o
exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrido postula a desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja arrecadação pertente ao Estado, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva. (...) (Número Único: 0502966-68.2015.8.11.0001 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] Relator: Des(a). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA. Julgado em 09.03.2018). Rejeito a preliminar de coisa julgada, uma vez que no processo n° 1001995-06.2018.8.11.0006 que tramitou neste Juízo questiona tarifas diferentes das questionadas na presente demanda e período distinto do presente processo, razão pela qual não há o que se falar em coisa julgada. Passo à análise do mérito. Consta dos autos e provas apresentadas pela autora que esta perdeu o domínio do veículo objeto desta lide em 30.07.2014, quando o veículo foi apreendido e colocado à disposição da justiça. Posteriormente, foi decretado o perdimento do mesmo nos autos 7964-32.2014.811.0002. Em termos jurídicos, domínio e posse já não estavam com
a
autora desde 30.07.2014. Também houve perda da propriedade do veículo por força da decisão judicial. Houve sentença no processo de
nº
1001995-06.2018.8.11.0006 declarando
a
inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo, lançados após 30.07.2014, determinando ao Estado a baixa das
CDA’s
n. 2018459600, 2017238898 e 2017319120. Além de condenando o Estado a título de indenização por danos morais. Contudo, mesmo após a condenação, o requerido lançou novas
CDA’s
em nome da autora (
nº
2023123845;
nº
2022699293 e
nº
2022386537). Portanto, consistindo o fato gerador do IPVA na propriedade do veículo, subtraída da autora, antes mesmo dos lançamentos efetuados e, mais, da própria exigibilidade do primeiro exercício tributário, não subsiste a cobrança efetivada a tal título, porquanto inexigível o tributo
da mesma
, o que também se estende aos demais tributos, taxas e multas cobradas. Ressalta-se, ainda, que, o Estado perfeitamente ciente dos fatos relativos à perda da posse e propriedade do veículo pela autora, ainda insistiu com o cabimento das cobranças, permanecendo inerte quanto às providencias necessárias para transferência do veículo a quem de direito. Assim, o Requerido prolongou a conduta inerte
a qual tem
o condão de causar à autora sofrimento demasiado, ultrapassando o mero dissabor. Parte autora comprovou a quitação dos valores das CDA’S, assim faz jus ao ressarcimento em dobro. Em relação ao dano moral, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz
jus
a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários
á
configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano
a
outrem,
a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar
a
indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:
a)
Declarar, em favor da autora, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo, determinando ao Estado a baixa das
CDA’s
2023123845, 2022699293 e
2022386537;
b)
Condenar o Requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0.5%
a.m
, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data. c
)
Condenar o Requerido, a restituição dos valores comprovadamente pagos pela parte autora, em dobro, corrigidos desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95;
Submeto
os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz de
Direito CÁCERES
, 25 de setembro de 2023."

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
não

há

nenhuma

conduta

ilícita

praticada
, visto que a
cobrança
do IPVA
foi

direcionada
à
proprietária
do
automóvel
; b)
inexiste
culpa
pelo

dano

suportado
, pois
cabia

ao

Juízo
Criminal
determinar

ao
DETRAN a
transferência
da
propriedade
do
bem
; e c)
há

houve

condenação
de
danos

morais

nos
autos 1001995-06.2018.811.0006 e a
mesma

condenação

pode

implicar

em

violação
da
coisa

julgada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Coisa julgada.

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2º, do CPC).

Sendo distintas as causas de pedir, não existe coisa julgada. Nos presentes autos, a causa de pedir se refere às CDAs 2023123845, 2022699293 e 2022386537, ao passo que a causa de pedir dos autos
paradigma 1001995-06.2018.811.0006 se refere às CDAs 2018459600, 2017438898 e 2017319120.Inexistência de coisa julgada. Preliminar rejeitada.

5.
Perda da propriedade. Efeitos da condenação criminal.
A condenação criminal pode gerar a perda da propriedade do bem utilizado como instrumento do crime (art. 91. II, alínea "a", do CP). A partir do momento em que o Estado toma conhecimento da perda da propriedade do veículo, tem o dever de tomar as devidas providências necessárias, com efeito retroativo, para a retificação cadastral, efetivando a transferência da propriedade do bem
, independentemente de qualquer conduta do antigo proprietário.
Caracteriza conduta ilícita quando o Estado toma conhecimento da perda da propriedade por meio de processo judicial
e permanece inerte com a retificação cadastral.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A inscrição indevida em
dívida ativa
gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024